Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LEI HENRY BOREL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPOSTOS MAUS-TRATOS PRATICADOS PELO PADRASTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE RISCO IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 14.344/2022, requeridas em favor de criança de 4 anos de idade, supostamente vítima de maus-tratos praticados por seu padrasto.
2. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de indícios objetivos e concretos de risco iminente à integridade física ou psíquica da vítima, considerando insuficiente o acervo probatório então apresentado, composto por declarações da avó materna e vídeos informais gravados em ambiente doméstico.
3. A análise das mídias anexadas não revelou agressões compatíveis com a narrativa de violência reiterada, tampouco demonstrou conduta dolosa com aptidão para justificar medidas de natureza excepcional e restritiva de direitos fundamentais, como o afastamento do lar e a proibição de contato.
4. O deferimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Henry Borel exige, ainda que em juízo de cognição sumária, demonstração de fumus comissi delicti e periculum in mora, fundados em elementos minimamente seguros, colhidos de forma regular e submetidos a contraditório e controle técnico adequado.
5. Ausente erro de procedimento quando a decisão judicial, de forma fundamentada, indefere medidas cautelares diante da fragilidade probatória e da ausência de risco concreto e atual, observando o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da medida.
6. A realização de depoimento especial da vítima, nos moldes da Lei 13.431/2017, sem confirmação de atos de violência atribuídos ao representado, bem como o posterior arquivamento do inquérito policial por insuficiência de elementos, corroboram a correção do juízo negativo quanto à urgência e necessidade da medida protetiva pleiteada.
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.